Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0721924-25.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, sob o fundamento de ausência de motivação de gênero, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por LILIANE CARLA DA SILVA em desfavor de MARCOS PAULO DE JESUS nos autos de no 0735338-42.2021.8.07.0016. Nas razões da reclamação (ID 27130599), o Ministério Público esclarece que o pedido de medidas protetivas foi formulado, por ocasião da notícia de injúria e ameaça, em desfavor do ex-companheiro da requerente, com o qual a própria possui uma filha em comum, encontrando-se no segundo mês de gravidez de outro filho do requerido. Consoante afirma o reclamante, “a vítima informou, na Delegacia de Polícia, que não foi a primeira vez que sofreu agressões no âmbito doméstico por parte do ofensor mas que não havia registrado ocorrência anterior. Relatou que o ofensor possui perfil agressivo e que, após ela informar que procuraria a Justiça para requerer pensão alimentícia, as ameaças e ofensas verbais se intensificaram. Ainda esclareceu que o ofensor está morando na residência de sua mãe, que fica na mesma rua da casa da vítima, praticamente em frente e, diante do fundado medo de continuidade das ameaças, Liliane saiu provisoriamente de casa e está dormindo em uma invasão, localizada na 915 Norte mas pretende retornar o quanto antes para sua casa”. Sustenta ser a medida protetiva necessária para a proteção da mulher vítima de violência, em face dos 15 fatores de risco presentes no caso concreto: “o autor já ameaçou e agrediu fisicamente a vítima anteriormente; persegue a vítima, demonstrando ciúme excessivo, a proibindo de trabalhar ou estudar, fazendo telefonemas e enviando mensagens de forma insistente; as agressões e ameaças do ofensor se tornaram mais frequentes durante os últimos meses; o agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se; o agressor já ameaçou ou agrediu filhos; a vítima está vivendo conflito com o agressor em relação ao pagamento de pensão dos filhos; os filhos já presenciaram atos de violência do agressor contra a vítima; a vítima está grávida; a vítima possui diagnóstico de diabetes e trombose; se identifica como parda; a vítima possui filho menor de 11 anos; a vítima reside em local de risco de violência; se considera dependente financeira do agressor”. Argumenta que os conflitos do término da relação quanto ao pagamento de pensão ou divisão patrimonial não excluem, e sim agravam a violência baseada no gênero, consubstanciando-se esta na própria dinâmica dos atos de violência doméstica ao final de uma relação afetiva. Destaca que tais circunstâncias caracterizam situação de risco, nos termos da Resolução Conjunta no 05 de 03/03/2020 do CNJ e CNMP. Ressalta a vulnerabilidade da vítima, que se encontra nos primeiros meses de gravidez, sendo portadora de patologias que a tornam mais vulnerável (diabetes e trombose) e, à luz do princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, pondera que as medidas protetivas de urgência não exigem prova cabal, sendo devidas diante de indícios suficientes da situação de risco. Requer, em caráter liminar a ser confirmada no mérito, sejam concedidas as medidas protetivas de urgência para determinar ao ofensor MARCOS PAULO DE JESUS a proibição de aproximação e contato com a vítima, a proibição de aproximação da residência da vítima, enquanto perdurar a respectiva persecução penal contra o requerido. É a síntese do necessário. Decido. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência formulado nos autos de origem sob os seguintes fundamentos (ID 27130600 - Pág. 32), in verbis: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/06 formulado por LILIANE CARLA DA SILVA, qualificada na ocorrência policial no 1600/2021 - da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em face de MARCOS PAULO DE JESUS relativamente à conduta que atribuiu a este, ocorrida no dia 24 de junho de 2021. Narrou a requerente que conviveu com o requerido por aproximadamente cinco anos, possuem uma filha com dois anos e atualmente está grávida, no segundo mês de gestação. Afirmou que ela e o requerido estão separados há cerca de um mês, quando Marcos Paulo deixou o lar e voltou a residir em companhia da mãe dele em uma casa situada na mesma rua, próxima à sua residência. Registrou que comunicou ao ex-companheiro que pretendia procurar a Justiça para requerer pensão alimentícia e há cerca de uma semana, em data não especificada, Marcos Paulo a ameaçou durante um telefonema, quando disse: "DESGRAÇADA... VAGABUNDA... VOCÊ NÃO PRESTA" e "SE VOCÊ PEDIR PENSÃO VOCÊ VAI VER... VEM AQUI QUE EU VOU TE DAR UM MONTE DE PORRADA... VOCÊ NÃO VAI TER ESSE MENINO". Registrou por fim que atualmente reside em uma invasão localizada na quadra 915 Norte e pretende retornar para sua casa. É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente e da aparente reprovabilidade da conduta atribuída ao apontado ofensor não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está adequadamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o conflito é relacionado a questão decorrente da recente separação e da discordância do requerido em arcar com possível pensão alimentícia que a comunicante entende devida e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser ela mulher, conquanto patenteada a vulnerabilidade social da requerente. Nesse sentido: [...] Não se pode olvidar que os conflitos nas relações familiares e domésticas possuem as mais diversas origens e motivos e não se limitam às questões relacionadas ao gênero de uma das partes, como observado no caso destes autos, ainda mais por ser considerado que a proteção prevista na lei 11.340/06 é de aplicação restrita e se mostra apenas viável quando presente atual e concreta situação de risco, o que não está evidenciado nos autos, pois segundo narrado as condutas ocorreram uma semana antes do registro da ocorrência policial sem que se tenha notícia de qualquer fato posterior. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” grifo nosso O d. Juízo a quo, ao consignar não estar caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, nem estar presente concreta e atual situação de risco, entendeu ausente os pressupostos para a adoção das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/06. No entanto, da análise do contexto delineado nos autos pela declaração da vítima e pelo formulário de avaliação de risco, verifica-se que, intensificada pelos conflitos que circundam o término da relação afetiva, a alegada agressividade do ofensor no âmbito da relação doméstica, com efetivo risco à vítima, reveste-se de elevada verossimilhança diante do acentuado temor incutido na vítima que, embora grávida e possuindo filhos menores, e portadora de patologia que a tornam mais vulnerável, deixou sua residência para morar numa invasão, visto ser sua residência muito próxima da casa onde o ofensor mora com a respectiva genitora. Por oportuna a transcrição, eis as declarações da vítima perante a autoridade policial (ID 27130600 - págs. 3/4), in verbis: “Informou que conviveu maritalmente com MARCOS PAULO DE JESUS, por, aproximadamente, 5 (cinco) anos, e possuem uma filha em comum, RAQUEL DA SILVA, de 2 (dois) anos. Que está no segundo mês de gravidez de um fruto do relacionamento com MARCOS. Que MARCOS possui perfil agressivo e que, inclusive, já foi ameaçada e agredida fisicamente em ocasiões anteriores (empurrões, murros e enforcamento), contudo, nunca registrou ocorrência em desfavor do ex-companheiro. Que MARCOS não faz uso de álcool e drogas. Que a declarante e MARCOS estão separados há, aproximadamente, um mês, ocasião em que ele deixou o lar conjugal e voltou a residir com a mãe dele. Que as ofensas verbais e ameaças sempre aconteceram, mas se tornaram mais frequentes, desde que a declarante disse a MARCOS que iria procurar a Justiça, a fim de requerer pensão alimentícia. Que as últimas ofensas e ameaças ocorreram há, aproximadamente, uma semana, não sabendo especificar a data, ocasião em que, em uma ligação telefônica, MARCOS proferiu os seguintes dizeres ''DESGRAÇADA... VAGABUNDA... VOCÊ NÃO PRESTA'', além de ameaça-la, dizendo ''SE VOCÊ PEDIR PENSÃO VOCÊ VAI VER... VEM AQUI QUE EU VOU TE DAR UM MONTE DE PORRADA... VOCÊ NÃO VAI TER ESSE MENINO (referindo-se à gestação da declarante)''. Que a mãe de MARCOS reside em uma casa na mesma rua da declarante, praticamente em frente e, com medo das ameaças, a declarante saiu provisoriamente de casa e está dormindo em uma invasão, localizada na 915 Norte, esclarecendo que pretende retornar o quanto antes para sua casa.” grifo nosso No presente caso, os elementos juntados aos autos evidenciam a situação de violência doméstica, em que há relação de vulnerabilidade da requerente em relação ao seu ex-companheiro, autorizando, ao menos nesse exame inicial, a concessão das medidas protetivas requeridas com fundamento na Lei no 11.340/2006. Com efeito, conquanto não se possa afirmar que as ofensas relatadas se deram em razão do gênero como fator determinante de discriminação, ocorre in casu manifesta opressão de gênero típica das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar, com efetivo risco à integridade física e psíquica da requerente e de sua prole. Tanto é que a vítima, mesmo grávida e portadora de patologias de maior vulnerabilidade (diabete e trombose), buscou se resguardar das ameaças do ofensor deixando a sua residência (próxima da casa do ofensor) para morar numa invasão. Na espécie, por estar evidenciada a situação de violência doméstica e vulnerabilidade da vítima – sujeita à opressiva agressividade do ex-companheiro –, resta justificada a incidência das medidas protetivas da Lei Maria da Penha como o meio mais eficaz nesse momento processual para resguardar a sua integridade físico-psíquica em face do risco de novas investidas do ofensor. Pelo exposto, DEFIRO a liminar para, concedendo as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, inciso III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006, determinar que MARCOS PAULO DE JESUS se abstenha, a contar da sua intimação, até o julgamento do mérito da presente reclamação, de aproximar-se a menos de 100 (cem) metros da requerente LILIANE CARLA DA SILVA, ressalvada a possibilidade de acesso do ofensor à residência de sua genitora, e de contatá-la por qualquer meio de comunicação, sob pena de incorrer no crime de desobediência e de ser decretada a sua prisão preventiva. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo a quo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator